Tribunal: TJSP
Processo: 2288224-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de ação monitória na qual a agravante possui créditos a receber em face de Ente Público Municipal – Impossibilidade.

Verba de caráter público oriunda de contrato de gestão formalizado entre a agravante e a Prefeitura Municipal de Jarinu, para utilização na área da saúde – Valores que são de aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de ação monitória na qual a agravante possui créditos a receber em face de Ente Público Municipal – Impossibilidade.

Verba de caráter público oriunda de contrato de gestão formalizado entre a agravante e a Prefeitura Municipal de Jarinu, para utilização na área da saúde – Valores que são de aplicação vinculada e sobre os quais recairá, inclusive, prestação de contas – Impenhorabilidade reconhecida – Inteligência do art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil – O mero custeio, pela própria Organização Social, dos serviços previstos no contrato de gestão, não retira o caráter de recursos públicos daquelas verbas, notadamente porque tais serviços são essenciais, não podendo ser interrompidos, bem como porque remanesce a responsabilidade da municipalidade pelo seu custeio – Precedentes – Decisão reformada.

Agravo provido.